Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. IPTU DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou o locatário e fiador, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 856,42 (oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), relativa ao IPTU/TLP do imóvel locado no ano de 2022.
2. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que o locador descumpriu o contrato. Afirma que não deve nada, nem aluguéis tampouco taxas de IPTU/TLP. Assevera ter sofrido danos morais. Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Pede a reforma da sentença na íntegra no tocante ao pagamento de três aluguéis e o pagamento de R$ 30.000,00 referente ao dano moral.
3. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões não foram apresentadas.
4. Gratuidade de Justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pela parte recorrente, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensada do pagamento do preparo.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. Não merece prosperar a alegação do recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada, pois não houve audiência para oitiva da testemunha. No caso, observa-se que o recorrente juntou áudios, recibos, cópias de contratos e outros documentos, e nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide. Assim, não há que falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela Lei de Locações e pelo Código Civil.
7. Na hipótese, as partes firmaram contrato de locação de imóvel, pelo período de 24 meses, com início em 20/02/2022 (ID. 55522060). A parte recorrente/locatária postulou o pagamento de multa contratual pela resilição antecipada do contrato mais indenização por danos morais, totalizando o valor de R$ 39.200,00. Lado outro, o recorrido/locador afirmou que o recorrente/locatário deixou o imóvel por desavenças quanto à cobrança de valores de IPTU e não quitou os débitos pendentes, pleiteando a condenação ao pagamento de aluguéis vencidos no valor de R$ 3.690,00, e IPTU/TLP no valor de R$ 1.183,51.
8. Cinge-se a controvérsia à regularidade da aplicação de multa por rescisão antecipada, cobrança de IPTU, e se os fatos são aptos a configurar o dano moral.
9. Da análise dos documentos juntado aos autos, verifica-se que o autor/locatário não comprovou que o locador pediu o imóvel antes do fim do prazo. Conforme bem consignado em sentença, o áudio - ID. 55522065 - mostra desavenças em relação ao pagamento do IPTU. Embora uma das interlocutoras, identificada como filha do locador, ter mencionado que iria pedir o apartamento devido a defasagem do valor do aluguel, não é possível concluir que houve a resilição contratual, nesse momento, sobretudo em meio às divergências na negociação. Já no áudio - ID. 55522066, em que pese a afirmação do recorrente de que a filha do locador ligou e pediu novamente o apartamento, fato é que não houve comprovação de que o locador pediu o imóvel. Aliás, no referido áudio o locador afirma que não pediu o apartamento, e sua filha não é a contratante ou responsável. Assim, é de se rejeitar a pretensão de condenação de multa por rescisão contratual.
10. Quanto ao pagamento do IPTU, observa-se que o contrato previa, na Cláusula 2, a responsabilidade do locador pelo pagamento. Portanto, correta a sentença que determinou a condenação do locatário ao pagamento de valores pendentes de IPTU/TLP no ano de 2022 (ID. 55522084), no importe de R$ 856,42. Nesse ponto, em que pese o recorrente alegar que juntou os boletos bancários, registra-se que não identificou o comprovante de pagamento do IPTU de 2022, mas apenas o comprovante de pagamento das três primeiras cotas do IPTU de 2023.
11. Em relação ao dano moral, verifica-se que houve desentendimentos das partes em relação ao contrato de aluguel, todavia, tal fato não é capaz de abalar os direitos personalíssimos porquanto embora a relação contratual tenha se desgastado, não se qualifica com potencial de afetar os atributos da personalidade. Nessa linha, importante ressaltar, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a manutenção da sentença.
12. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.